Tribunal: TJPA
Processo: 0801955-37.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801955-37.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

APELADO: PAULO ANDERSON PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TR. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Benevides contra sentença que declarou a nulidade de contratação temporária irregular e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, respeitada a prescrição quinquenal (08/12/2016 a 28/02/2019), com correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança. Impôs ainda honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. No recurso, o Município requereu, preliminarmente, a suspensão do processo em razão da ADI 5.090/DF e, no mérito, a reforma da sentença quanto aos direitos reconhecidos, alegando a legalidade do vínculo administrativo e a ausência de comprovação de não fruição de férias pelo servidor. O apelado apresentou contrarrazões e pleiteou a majoração dos honorários. O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão do julgamento da ADI 5.090/DF; (ii) estabelecer se a contratação temporária realizada pelo Município foi válida à luz do art. 37, IX, da CF/1988; (iii) determinar se são devidos ao servidor os valores relativos ao FGTS, férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, bem como o índice correto de correção monetária dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do processo é indevida, pois o julgamento da ADI 5.090/DF foi concluído em 12/06/2024, afastando a prejudicial de mérito arguida.

4.

A contratação temporária foi irregular, por ausência de comprovação de situação excepcional e transitória, e pela destinação do servidor a funções de natureza ordinária, o que viola os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, conforme o entendimento firmado no RE 658.026 (Tema 612).

5.

A nulidade da contratação precária autoriza a condenação ao pagamento de FGTS, conforme os precedentes do STF (RE 596.478, Tema 191, e RE 765.320, Tema 916), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6.

Configurado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão da longa duração e sucessivas renovações, impõe-se o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional, segundo o Tema 551 (RE 1.066.677).

7.

A ausência de comprovação do adimplemento das verbas trabalhistas recai sobre o Município, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

A correção monetária dos valores do FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), conforme entendimento do STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), substituindo-se o IPCA-E fixado na sentença.

9.

Diante do trabalho adicional em grau recursal e da confirmação da sentença, os honorários sucumbenciais devem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício quanto ao índice de correção monetária do FGTS. Honorários sucumbenciais majorados ao percentual máximo, cuja especificação do valor se dará na fase de liquidação.

Tese de julgamento
:

1.
A contratação temporária que destina servidor a atividades ordinárias e permanentes da Administração, sem comprovação de excepcionalidade, é nula por violação ao art. 37, IX, da CF/1988.

2.

O servidor contratado irregularmente faz jus ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ainda que o vínculo seja nulo.

3.

Configurado o desvirtuamento da contratação temporária, é devido ao servidor o pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional.

4.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme o Tema 731 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Benevides, mas, de ofício, proceder a adequação da sentença quanto a incidência da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, procedendo a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801955-37.2021.8.14.0097

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BENEVIDES

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: IGOR VALENTIN LOPES MIRANDA (OAB/PA 17.032) e OUTRO

APELADO: PAULO ANDERSON PEREIRA FERREIRA

ADVOGADO: MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO (OAB/PA 22.934) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

O Município de Benevides interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão inicialmente deduzida para declarar nula a contratação temporária e condenar ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 constitucional e do 13º salário, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal (08/12/2016 a 28/02/2019). Estabeleceu a correção monetária pelo IPCA-E e os juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança. Por fim, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Preliminarmente, arguiu ser necessário suspender o processo até o julgamento da ADI 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

No mérito, aduziu ser indevido o FGTS para servidor temporário cujo vínculo possuía natureza administrativa. Defendeu a regularidade da contratação precária por prazo determinado. Mencionou não ter o apelado feito comprovação de que não usufruiu das férias. Nesses termos, pediu que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença; ademais, requereu a majoração dos honorários de sucumbência.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, com relação ao pleito de suspensão deste processo é importante mencionar que a referida ação direta de inconstitucionalidade teve o seu julgamento finalizado em 12/06/2024, conforme se observa no Informativo 1.141 do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão ficou assim resumida:

“Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para determinar: (i) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e (ii) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, que caberá ao Conselho Curador do Fundo — art. 3º da Lei nº 8.036/1990) — definir a forma de compensação. Além disso, o Tribunal atribuiu efeitos ex nunc à decisão, para que seus efeitos ocorram a partir da publicação da ata do presente julgamento.(1) CF/1988: “Art. 167-A. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da: (...) VII - criação de despesa obrigatória; (...) VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição;(...) Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. (...) § 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.” (2) Lei nº 8.036/1990: ”Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano. § 1º A atualização monetária e a capitalização de juros nas contas vinculadas correrão à conta do FGTS, e a Caixa Econômica Federal efetuará o crédito respectivo no vigésimo primeiro dia de cada mês, com base no saldo existente no vigésimo primeiro dia do mês anterior, deduzidos os débitos ocorridos no período. § 1º-A. Para fins do disposto no § 1º deste artigo, o depósito realizado no prazo legal será contabilizado no saldo da conta vinculada no vigésimo primeiro dia do mês de sua ocorrência. § 1º-B. Na hipótese de depósito realizado intempestivamente, a atualização monetária e a parcela de juros devida ao empregado comporão o saldo-base no vigésimo primeiro dia do mês imediatamente anterior, ou comporão o saldo no vigésimo primeiro dia do mês do depósito, se o depósito ocorrer nesta data. § 2º No primeiro mês em que for exigível o recolhimento do FGTS no vigésimo dia, na forma prevista no art. 15 desta Lei, a atualização monetária e os juros correspondentes da conta vinculada serão realizados: I - no décimo dia, com base no saldo existente no décimo dia do mês anterior, deduzidos os débitos ocorridos no período; e II - no vigésimo primeiro dia, com base no saldo existente no décimo dia do mesmo mês, atualizado na forma prevista no inciso I deste parágrafo, deduzidos os débitos ocorridos no período, com a atualização monetária pro rata die e os juros correspondentes. § 3º Para as contas vinculadas dos trabalhadores optantes existentes à data de 22 de setembro de 1971, a capitalização dos juros dos depósitos continuará a ser feita na seguinte progressão, salvo no caso de mudança de empresa, quando a capitalização dos juros passará a ser feita à taxa de 3 (três) por cento ao ano: I - 3 (três) por cento, durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa; II - 4 (quatro) por cento, do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa; III - 5 (cinco) por cento, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa; IV - 6 (seis) por cento, a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa. § 4º O saldo das contas vinculadas é garantido pelo Governo Federal, podendo ser instituído seguro especial para esse fim. § 5º O Conselho Curador autorizará a distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo FGTS, mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores, observadas as seguintes condições, entre outras a seu critério: I - a distribuição alcançará todas as contas vinculadas que apresentarem saldo positivo em 31 de dezembro do exercício-base do resultado auferido, inclusive as contas vinculadas de que trata o art. 21 desta Lei; II - a distribuição será proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do exercício-base e deverá ocorrer até 31 de agosto do ano seguinte ao exercício de apuração do resultado; § 6º O valor de distribuição do resultado auferido será calculado posteriormente ao valor desembolsado com o desconto realizado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), de que trata a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. § 7º O valor creditado nas contas vinculadas a título de distribuição de resultado, acrescido de juros e atualização monetária, não integrará a base de cálculo do depósito da multa rescisória de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei.” (3) Lei nº 8.036/1990: “Art. 3º O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.”

Dessa forma, concluído o julgamento da ADI 5.090/DF, é desnecessário o sobrestamento pretendido. Razão pela qual rejeita-se o pedido do apelante.

Quanto ao mérito, é importante observar que o Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, diversamente do que se alegou, não houve comprovação pela municipalidade da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais as funções desempenhadas pelo servidor contratado temporariamente estavam inseridas no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário, sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

No que concerne a prescrição quinquenal, devidamente reconhecida pela sentença, deve ser reafirmada em consonância também com o entendimento estabelecido no -
ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

No concernente às férias e ao 13º salário, cumpre observar que já houve pronunciamento vinculativo da Suprema Corte a esse respeito – RE 1.066.677 (Tema 551), assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Na espécie, consoante já mencionado, houve inegável desvirtuamento da contratação precária; ademais, incumbia ao requerido – e não ao autor/apelado – comprovar o adimplemento das férias, incluindo o respectivo terço constitucional, e do 13º salário, ônus do qual não se desincumbiu, devendo suportar a respectiva condenação.

Concernente à correção monetária, enquanto consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública e pode ser reanalisada, até mesmo de ofício, sem que isso represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Destarte, impõe-se o ajuste da sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS, adequando-a ao entendimento do STJ, no sentido de ser aplicada a Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Tendo em consideração o trabalho adicional nesta fase recursal, assim como o fato de que a sentença recorrida se mostra alinhada com o entendimento deste Tribunal de Justiça e em sintonia com os precedentes vinculativos das Cortes de Uniformização, impõe-se majorar os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para o
percentual máximo
(art. 85, § 11 do CPC), cuja especificação ocorrerá na fase de liquidação do julgado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Benevides, procedendo a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados. De ofício, altera-se a sentença, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2025